Tribunal: TJMT
Processo: 1004060-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004060-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVANTE), MARCELLA CALCIOLARI TAFERNABERRY DIAS - CPF: 040.256.661-03 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RELATIVIZAÇÃO DO SIGILO FISCAL. ACESSO A DADOS DA E-FINANCEIRA VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de acesso, via sistema INFOJUD, a informações da plataforma e-Financeira da Receita Federal, com o objetivo de localizar bens da parte executada em sede de execução fiscal. O juízo de origem fundamentou a negativa na suposta necessidade de prévio esgotamento de diligências ordinárias para viabilizar tal medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é exigível o esgotamento de diligências ordinárias prévias para autorizar o acesso a informações fiscais e patrimoniais da parte executada, por meio do sistema INFOJUD/e-Financeira, em sede de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a desnecessidade de esgotamento de diligências prévias para o deferimento de medidas de constrição patrimonial via sistemas informatizados como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da e-Financeira.

4.

O art. 782, § 3º, do CPC autoriza expressamente a adoção de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias voltadas à efetividade da execução, não exigindo a demonstração do exaurimento de meios ordinários.

5.

A execução fiscal, por envolver o interesse público na recuperação de crédito tributário, deve observar os princípios da efetividade, razoável duração do processo e cooperação processual (CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º e 6º).

6.

O STJ, no REsp 1.134.186/SP (repetitivo), assentou que é dispensável o esgotamento prévio de diligências para o uso de mecanismos eletrônicos de localização de bens, entendimento extensível à utilização do INFOJUD/e-Financeira.

7.

No caso concreto, o agravante comprovou a realização infrutífera de buscas via SISBAJUD, RENAJUD e CEI/ANOREG, o que corrobora a razoabilidade e proporcionalidade da medida requerida, voltada à localização de ativos financeiros de titularidade da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É desnecessário o esgotamento prévio de diligências ordinárias para autorizar o acesso, via INFOJUD, a dados fiscais e patrimoniais da parte executada, inclusive aqueles constantes da plataforma e-Financeira, em sede de execução fiscal.

2.

O uso de sistemas eletrônicos de localização de bens constitui medida legítima e proporcional à efetividade da execução, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC.

3.

A proteção ao sigilo fiscal cede diante do interesse público na satisfação do crédito tributário, desde que mediante autorização judicial fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º e 782, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.134.186/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.08.2010 (repetitivo); TJMT, AI 1012114-10.2019.8.11.0000, Relª Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 16.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, em face de MARCELLA CALCIOLARI TAFERNABERRY DIAS, contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
, nos autos da
ação de execução fiscal nº 1001625-30.2018.8.11.0005
, que indeferiu o pedido de
quebra de sigilo fiscal da parte executada, por meio da utilização do sistema INFOJUD
, com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora.

Na origem, a municipalidade,
frustradas as tentativas de localização de ativos financeiros, veículos e imóveis
em nome da executada — por meio dos sistemas
SISBAJUD, RENAJUD e CEI/ANOREG
—, requereu ao juízo de primeiro grau a
expedição de ofício à Receita Federal
com vistas à obtenção de dados fiscais por meio do sistema
e-Financeira/INFOJUD
, a fim de identificar
eventuais investimentos, previdência privada, consórcios ou outros ativos
em nome da devedora.

A decisão agravada, contudo,
indeferiu o pleito
, sob o fundamento de que a
medida seria excepcional
, somente cabível em
hipóteses extremas
, e que o Município
não teria demonstrado o esgotamento de todos os meios possíveis
de busca patrimonial, sob pena de violação ao
princípio da imparcialidade judicial
.

Inconformado, o Município interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, que já
realizou diversas diligências infrutíferas
para localizar bens; que o
sigilo fiscal não é absoluto
, podendo ser relativizado diante da
necessidade de efetividade da execução fiscal
; que o STJ e o TJMT firmaram entendimento no sentido de que
não é necessário o esgotamento prévio de todos os meios ordinários para a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
; e que o indeferimento compromete a
eficácia da tutela executiva e a razoável duração do processo.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de relativização do sigilo fiscal da parte executada, em sede de execução fiscal, mediante a utilização do sistema INFOJUD, especificamente para consulta de informações constantes da plataforma e-Financeira da Receita Federal, com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição.

A decisão agravada indeferiu o pleito, ao fundamento de que se trata de medida excepcional, cabível apenas em hipóteses extremas e condicionada ao esgotamento prévio de outras diligências.

O recurso comporta provimento.

Conforme demonstrado nos autos e à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal entendimento não mais prevalece, sendo desnecessário exigir o esgotamento de todas as medidas ordinárias de localização de bens como condição para acesso aos referidos sistemas, dada a sua natureza instrumental voltada à efetividade da execução.

A utilização dos sistemas BACENJUD (atual SISBAJUD), RENAJUD e INFOJUD para localização de bens do devedor está expressamente prevista em lei, mais precisamente no artigo 782, § 3º, do CPC, que dispõe:

“O juiz pode, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, assim como a realização de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

Esses mecanismos constituem instrumentos legítimos de efetividade da execução fiscal, em consonância com os princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), da cooperação (art. 6º, CPC) e da efetividade da jurisdição (art. 4º, CPC).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (recurso repetitivo), firmou o entendimento de que é desnecessário o exaurimento de diligências prévias para a autorização de penhora on-line e para a utilização dos sistemas de busca de bens:

"(...) é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007".

Em igual sentido, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme julgado colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO – PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA PELOS SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR PELO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1 - Segundo entendimento pacificado não só neste tribunal, mas sobretudo no Superior Tribunal de Justiça, cuja matéria, nesta seara, foi submetida ao rito do artigo 543-C, (...) é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens (...).
2 – Ademais, o STJ posicionou-se no sentido de que o mesmo entendimento adotado para a pesquisa de bens pelo sistema BACENJUD estende-se a outros sistemas, quais sejam, o RENAJUD e o INFOJUD, na medida em que são meios legais disponibilizados aos credores para simplificar e agilizar a investigação de bens aptos a garantir a eficácia do processo executivo."**
(TJMT – AI 1012114-10.2019.8.11.0000, Relª Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Logo, ao contrário do que concluiu o juízo
a quo
, não é requisito legal ou jurisprudencial o esgotamento de todos os meios ordinários de busca para que se defira o acesso aos sistemas de informação fiscal, sobretudo em sede de execução fiscal, cuja natureza é de interesse público e patrimonial do Estado.

Ademais, o agravante demonstrou, de forma suficiente, que já foram realizadas tentativas frustradas de localização de bens, por meio de: SISBAJUD (ativos financeiros); RENAJUD (veículos); e CEI/ANOREG (imóveis).

Diante do insucesso dessas diligências, é razoável e proporcional o pedido de acesso aos dados da e-Financeira via INFOJUD, visando obter informações sobre ativos como consórcios, investimentos, ações ou previdência privada eventualmente pertencentes à devedora.

Importante frisar que tais informações não são acessíveis ao público em geral, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário para sua obtenção, sem o que a execução restaria inócua.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada, e, em consequência, autorizar a expedição de ofício à Receita Federal, com o objetivo de obtenção, via sistema INFOJUD/e-Financeira, de informações fiscais e patrimoniais da parte executada, notadamente sobre a existência de: consórcios ativos; cartas de crédito; ações na bolsa de valores; previdência privada; ou quaisquer outros investimentos financeiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025